Tribunal: TJPA
Processo: 0000721-36.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000721-36.2017.8.14.0051

APELANTE: DINIZIA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000721-36.2017.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

APELANTE:
DINIZIA TRADING IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA.

ADVOGADO:
DILERMANO DE SOUZA BENTES-OAB/PA 16.396

APELADO:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA

ADVOGADA
:
JULIANA CAROLINA NOGUEIRA BERNARDINO - OAB/PA N.24.270

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS INADIMPLIDAS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para
manter na integra os termos
da sentença

vergastado
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 38ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos seis (06) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000721-36.2017.8.14.0051. COMARCA: SANTARÉM/PA.

APELANTE:
DINIZIA TRADING IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA.

ADVOGADO:
DILERMANO DE SOUZA BENTES-OAB/PA 16.396

APELADO:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA
ADVOGADA
:
JULIANA CAROLINA NOGUEIRA BERNARDINO - OAB/PA N.24.270

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES.CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
DINIZIA TRADING IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA.,
inconformada
com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, ajuizada por
CELPA
- CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
S.A.
, julgou procedente as pretensões esposadas na exordial.

A empresa autora, ora apelada, afirmou em síntese
que a empresa requerida é usuária do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela autora e que, após o consumo do referido serviço, deixou de adimplir a obrigação, não tendo pago o valor as faturas correspondentes aos meses de maio a novembro de 2016, o que gerou um débito no valor de R$ 78.849,38, atualizado em R$ 81.744,69. Por essa razão, move a presente ação no intuito de compelir judicialmente a requerida ao cumprimento da obrigação.

A ré apresentou contestação (ID.1414530-Pág.1/6)

O Requerente apresentou réplica a contestação (ID.1414534-Pág1/4).

Audiência de instrução e julgamento (ID.1414536-Pág.1/2), foram ouvidas as partes e suas testemunhas.

Memórias finais da parte autora (ID.1414537-Pág.1/3). A requerida não apresentou memoriais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID.1414538-Pág.1/4) em que o juiz singular julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial
, condenando a empresa requerida ao pagamento a empresa autora o valor de R$ 78.849,38 (setenta e oito mil oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos), com juros de 1% ao mês desde a citação e demais encargos nos termos do contrato, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487,1, do CPC. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas e honorários, estes arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85. § 2º, do CPC.

Inconformada,
DINIZIA TRADING IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA.,
apresentou
recurso de
apelação
(ID.1414539-Pág.1/12) sustentando
que se trata de uma madeireira cujo consumo de energia elétrica envolve não apenas o consumo de fato, mas também contrato de demanda de potência elétrica, o que a obriga a pagar uma taxa extra, independentemente da medição aferida, consoante Resolução 414/2010 da ANEEL.

Assevera que no ano de 2016, passou por problemas relacionado ao ramo de atuação, não tendo executado sua atividade de produção, utilizando apenas a taxa fixa de demanda, tendo solicitado o desligamento da unidade consumidora via WhatsApp, em conversa com uma funcionária da empresa autora por nome Renata em setembro do mesmo ano que não tomou nenhuma providência, agindo assim de má-fé.

Prossegue aduzindo, que o fato gerador da cobrança é indevido eis que baseado apenas em consumo hipotético e, portanto, totalmente arbitrário. Informa que o valor real devido é de aproximadamente R$ 2.848,74 sem o ICMS tendo em vista que tal imposto só deverá incidir sobre a demanda devidamente consumida consoante Súmula 391 do STJ, o que efetivamente não ocorreu.

Ao final, requereu seja cobrado apenas o valor da demanda, sem ICMS, sem consumo de ponta e fora de ponta, dos ciclos em questão perseguidos pela Apelada até a data em que fora solicitado o desligamento, sendo este 08/09/2016 e que sejam minorados os honorários sucumbências ao mínimo legal.

Sem contrarrazões, conforme certidão no ID.2789710-Pág.1.

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 9 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS INADIMPLIDAS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

A question juris nesta instância revisora consiste em verificar acerca do decisum de primeiro grau que condenou a ora apelante ao pagamento de
R$ 78.849,38 (setenta e oito mil oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos), relativo ao débito de consumo consoante as faturas correspondentes aos meses de maio a novembro de 2016,
acrescido de
juros de 1% ao mês desde a citação e demais encargos nos termos do contrato.

Nesse contexto,
verifica-se que o aspecto essencial da lide incide sobre a legalidade ou não da cobrança da denominada "demanda contratada de potência elétrica". Nesse sentido, para fins de esclarecimento, o conceito de demanda contratada encontra-se definido no item IX, do artigo 2°, da Resolução n°. 456/00, da ANEEL:

"Demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela concessionária, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados no contrato de fornecimento e que deverá ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (KW)."

Desse modo, fica claro que, em se tratando de empresas de grande porte, o Contrato de Demanda Reservada tem por referência à demanda de potência elétrica, ou seja, não representa a efetiva transmissão de energia elétrica, mas sim a garantia de uma quantidade determinada de energia elétrica reservada ao usuário/consumidor, o que é claramente regulamentado pela ANEEL e deve, dessa forma, ser observado pelo consumidor cativo.

Por outro lado, a empresa requerida de porte considerado com atuação significativa no cenário comercial, não conseguiu comprovar nos autos que solicitou o desligamento da unidade consumidora junto à empresa autora por meio de expediente escrito, com protocolo de recebimento do pedido ou, em se tratando de solicitação via Internet, por meio de protocolo virtual/digital, em face de sua relutância em admitir a responsabilidade pelo pagamento das faturas cobradas que se encontram formalmente adequadas (ID.1414527-Pág.8/20), não cabendo uma simples alegação de que solicitou o desligamento da unidade consumidora em via WhatsApp, em conversa com uma funcionária da empresa autora por nome Renata, eis que a situação fática está consubstanciada em contrato formal e pelas normas que regem os serviços das concessionárias de energia elétrica.

Ressalte-se que é ônus que recai sobre o ora recorrente a comprovação dos fatos desconstitutivo do direito perseguido na presente Ação de Cobrança, até mesmo porque a autora/recorrida colacionou documentos que lastreiam a tutela pretendida. Portanto, erigindo o réu/apelante a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito perseguido pela apelada, acabou atraindo para si tal ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

No que se refere a minoração dos honorários sucumbenciais, entendo que foram arbitrados de forma proporcional nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, de maneira que a manutenção deste é medida que se impõe.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/12/2021